Tribunal: TJSP
Processo: 0002691-92.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002691-92.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nagaram provimento ao
recurso interposto por Raimundo Antonio Vieira de Sousa, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
Apelação Criminal no 0002691-92.2016.8.26.0400
Comarca de Olímpia - Vara Criminal
Apelante: Raimundo Antonio Vieira de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35816
EMENTA
LESÃO CORPORAL

Artigo 129, § 9o, DO CP (Lei Maria da
Penha) - LEI MARIA DA PENHA
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO -
Restando a palavra da vítima firme e
segura quanto à prática da lesão
corporal
exercida
no
âmbito
doméstico, impossível a absolvição do
apelante.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Raimundo Antonio Vieira de Sousa contra a r. sentença
datada de 29 de maio de 2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, que julgou procedente a
ação penal e o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, §
9o, do Código Penal, concedido o “sursis”, com fundamento no
artigo 77 do Código Penal e no artigo 78, § 2o, do Código Penal,
imponho-lhe as condições previstas nos incisos , 'a', b', 'c' e 'd', do
referido artigo (fls.123/130).
A Defesa em suas razões, requer a
absolvição, com fundamento no artigo 386 VI, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
Processo Penal (fls.146/148).
O recurso foi contra-arrazoado pelo
Ministério Público (fls.150/151).
E a Douta Procuradoria de Justiça
pronunciou-se pelo provimento do recurso interposto (fls.157/161).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 14 de
junho de 2016, por volta de 5h30, na rua São Jorge, no135, na
comarca de Olímpia, Raimundo Antonio Vieira de Souza, em
contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Maria Raimunda de Cena
dos Santos, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve
indicada pelo atestado médico de fls.13.
A denúncia foi recebida em 1o de fevereiro
de 2018 (fls. 80/81).
O réu foi devidamente citado (fl. 88),
apresentou resposta escrita (fls. 93/96 e 97/99).
A r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público aos 05 de agosto de 2019 (fls.168).
No caso em tela a materialidade restou
robustamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
(fls.10/12), exame médico (fls.14), laudo pericial de lesão corporal
(fls.57/58) e, pela prova amealhada nos autos.
A autoria é inconteste.
Em Juízo o réu permaneceu silêncio
(sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
A vítima Maria Raimunda de Cena dos
Santos, disse que na data dos fatos, o acusado seu companheiro
desferiu tapas em seu rosto e apertou, com força, seu pescoço,
causando-lhe lesões corporais. Ao solicitar ao acusado que
armazenasse a alimentação preparada na marmita, ele não gostou e
comportou-se agressivamente contra sua pessoa.
Os policiais militares José Henrique Vieira
de Lima e Paulo Alexandre Inocente, relataram que compareceram
ao local dos fatos, a vítima lhe contou o que aconteceu. Não se
recorda se a ofendida estava machucada. A vítima lhes disse que
tinha sido agredida pelo acusado.
Assim em que pese as alegações da defesa,
a condenação era de rigor, posto que baseada em segura prova dos
autos, pois a autoria do delito restou demonstrada pelo depoimento
da vítima afirmando que o apelante a agrediu.
Não há que se falar, portanto, em
absolvição.
É cediço que em delitos cometidos no
âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade,
longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema
relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais
provas dos autos.
A propósito, a recente jurisprudência deste
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
DOMÉSTICA. PRONTUÁRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA
VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. VALIDADE.
AUTORIA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR
PROBATÓRIO
RELEVANTE.
SÚPLICA
ABSOLUTÓRIA.
ACOLHIMENTO
INVIÁVEL.
-
O
prontuário
médico
de
atendimento da vítima, descrevendo pormenorizadamente todas as
lesões por ela suportadas, é elemento válido para a comprovação
da materialidade delitiva. - Nos delitos cometidos no âmbito
doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório,
porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro
do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis
testemunhas". (Número do processo: 1.0324.07.056880-7/001(1).
Relator: RENATO MARTINS JACOB. Data do Julgamento:
14/01/2010. Data da Publicação: 22/02/2010). .
Sobre o tema, a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS
E
AMEAÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Nos delitos cometidos no âmbito
doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório,
porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis
testemunhas.
- Se a palavra da vítima está corroborada
pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, e, por
outro lado, a tese defensiva encontra-se carente de comprovação,
deve ser mantida a sentença condenatória. - Não faz jus ao regime
aberto o réu reincidente e que apresenta circunstâncias judiciais
desfavoráveis. (TJMG - Ap. Crim. no 1.0702.09.584995-7/001,
Relator Des. Renato Martins Jacob, p. 18.02.2011).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

LESÃO
CORPORAL LEVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRELIMINAR
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO

LEI
DECLARADA
CONSTITUCIONAL
PELO
PLENO
DESTE
SODALÍCIO INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA LEI
N. 9.099/95
REJEITADA
MÉRITO
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

MATERIALIDADE COMPROVADA
AUTORIA
NEGATIVA
PELO RÉU
PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO
DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PROVA SUFICIENTE
CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (...)
Restando suficientemente demonstradas nos autos que as lesões
corporais leves sofridas pela vítima foram ocasionadas pelo réu, é
de ser mantida a sentença condenatória, afastando-se, por
completo, o pedido absolutório. (Apelação Criminal - Detenção e
Multa - N. 2010.011106-7/0000-00 - Campo Grande. Relator -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
Exmo. Sr. Des. Romero Osme Dias Lopes. Julgamento: 19/07/2010
Órgao Julgador: 2a Turma Criminal. Publicação: 04/08/2010. No
Diário: 2250.)”.
O exame de corpo de delito, constatando,
naquela ocasião a existência das lesões descritas às fls. 57/58, as
quais compatibilizam-se com a sua versão dos fatos,
Se a prova dos autos, constituída pela
palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é de se manter a
sentença que condenou o agente pelos crimes de lesões corporais e
ameaça, no âmbito doméstico e familiar.
A saber:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DO LAUDO DE
EXAME DE LESÕES CORPORAIS. AUTORIA - CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
DA
APELANTE.
CONFISSÃO
EM
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
EMBASAR
O
DECRETO
CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a
Turma Recursal - 000323154.2011.8.16.0058/0 - Campo Mourão -
Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.06.2015).
Destarte,
não
vislumbro
nos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou que exclua
ou diminua a culpabilidade do acusado, pois era imputável, tinha
plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se
comportasse em conformidade com as regras do direito, entendo
estar perfeitamente configurado o delito do art. 129, § 9o, do Código
Penal, autorizando, assim, o decreto condenatório do apelante.
No que tange à pena aplicada na r.
sentença, verifica-se que ela não merece qualquer retoque, foi assim
fundamentada:
Da aplicação da pena
Esclareço, inicialmente, que a pena-base será
fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina
de circunstâncias judiciais ); (II) em seguida serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de
diminuição e de aumento.
Pois bem, considerando a pena mínima da
infração penal em exame Lesão corporal dolosa leve qualificada pela violência
doméstica (art. 129, § 9o, do CP): 3 (três) meses de detenção , passo a fixá-la.
Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO
CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito),
as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-
base em 3 (três) meses de detenção.
Com
relação
às
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os
arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime por motivo fútil (art. 61, II,
a, do CP), de modo que fixo a pena provisória, agravada a base penal de 1/6
(um sexto), em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E
DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
provisória nos marcos fixados até então.
Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do
CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade
O regime inicial de cumprimento da pena, de
acordo com o art. 33, §§ 2o, c, e 3o, do CP, deve ser o ABERTO, porque a parte
ré é primária e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
2.5 Da substituição da pena aplicada por outra
espécie
A pena privativa de liberdade aplicada, com
fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa), do CP e na Súmula 588 do STJ, NÃO PODE ser substituída por outra
espécie.
2.6 Da suspensão condicional da pena
A parte ré, com fundamento no art. 77, caput, do
CP, FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada
(sursis), por 2 (dois) anos, DEVENDO, nos termos do art. 78, § 2o, do CP:
(A) não frequentar estabelecimentos empresariais
que sirvam bebida alcoólica (TJSP 14a Câmara da Seção Criminal HC n.
0017285-16.2017.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância
Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j.
27/03/2017), tais como bares, clubes, boates, locais que exploram o jogo de
azar (que não depende de habilidade para ganhar) e similares, inclusive,
advirto, lojas de conveniências e padarias (art. 78, § 2o, a, do CP), ressalvado
o local de trabalho;
(B) não se ausentar da Comarca onde reside, sem
autorização judicial (art. 78, § 2o, b, do CP), por mais de 8 (oito) dias (art. 328
do CPP, aplicado analogicamente), e não mudar de residência, sem prévia
permissão da autoridade processante (art. 79 do CP);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35816
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-92.2016.8.26.0400
OLÍMPIA
(C) comparecer semestralmente em Juízo para
informar e justificar suas atividades pessoal e social (art. 78, § 2o, c, do CP) e
todas as vezes que for intimada para atos da execução criminal (art. 79 do
CP);
(D) recolher-se ao domicílio no período noturno,
a partir de 19h (dezenove horas) até às 6h (seis horas) do dia seguinte, e nos
dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) (art. 79
do CP)” (fls.126/129)
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Raimundo Antonio Vieira de Sousa,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator